Tribunal: TJMT
Processo: 1005777-73.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005777-73.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (EMBARGADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (PROCURADOR), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI (EMBARGADO), RENATO AUGUSTO PLATZ GUIMARÃES (EMBARGADO), LOURIVAL ABRAÃO ASSE (EMBARGADO), LOUCIVAL ANTÔNIO DE VARGAS (EMBARGADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), RENATO AUGUSTO PLATZ GUIMARAES JUNIOR - CPF: 606.081.539-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO QUE NÃO CONHCEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL -

SENTENÇA PROFERIDA – IMPUGNAÇÃO DO JULGAMENTO - HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – INDEFERIDO – PROCESSO JÁ JULGADO – VEÍCULO PROCESSUAL ADEQUADO – AÇÃO ANULATÓRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 966, §4º DO CPC – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA DA FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ

- AGRAVO PROPOSTO ANTES DA CRIAÇÃO DO TEMA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO MENTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da Lei civil.

Ao caso em apreço torna-se cabível adequada para a discussão da irresignação insurgida o ajuizamento de ação anulatória a fim de questionar eventuais nulidades ou vício do negócio jurídico homologado, até mesmo porque quando de sua tentativa de ingresso na demanda, já havia sido proferido a sentença homologatória.

A regra processual supramencionada não deixa dúvidas que os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo levado à homologação pelo Juízo, estão sujeitos à anulação, nos termos da Lei. Previsão essa que coaduna com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1.152.702/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/05/2014, Dje 27/05/2014; STJ, 4ª Turma, REsp 1.150.745/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11/02/2014, Dje 19/02/2014; STJ, Corte Especial, AgRg na Pet 9.274/BA, j. 07/08/2013, Dje 13/08/2013).

Em razão da propositura do agravo de instrumento antes da criação do Tema 988 do STJ, não há falar em modulação dos efeitos para o fim de conhecer do recurso proposto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO N. 1005777-73.2017.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.

AGRAVANTE:
NEILTON CRUVINEL FILHO

AGRAVADOS:
VALMIR DOMINGOS LOCATELLI.

EDMUND AUGUSTUS ZANINI.

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI.

RENATO AUGUSTO PLATZ GUIMARÃES.

LOURIVAL ABRAÃO ASSE.

LOUCIVAL ANTÔNIO DE VARGAS.

RUDEN MARCOS SEDIL.

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
NEILTON CRUVINEL FILHO
, contra decisão proferida por esta Relatora
ao não conhecer do Agravo de Instrumento n. 1005777-73.2017.8.11.0000
proposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que em sede de Homologação de Transação Extrajudicial n. 1927-82.2008.8.11.0041, Código 348687,
não conheceu os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, mantendo a decisão que não conheceu o Recorrente como terceiro interessado, bem como lhe aplicou multa de 1% devido ao caráter protelatório dos Embargos de Declaração oposto.

Inicialmente foi proferida decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento, haja vista o seu não cabimento. Desta decisão a parte recorrente propôs o Agravo Interno (ID-872680), ao qual foi regularmente contrarrazoado (ID-956832), tendo sido proferido a decisão que também não conhecimento do Agravo Interno em razão da incidência do princípio da dialeticidade (ID-985423).

Em face dessa decisão, foi proposto novo Agravo Interno (ID-1087469), ao qual também foi contrarrazoado (ID 1178126), bem como tendo sido levado a julgamento pelo plenário, no qual restou mantida a decisão, transcrita no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno (ID-1388299).

Dessa decisão, foi proposto o Recurso Especial (ID-1561040), ao qual a parte contrária deixou de apresentar contrarrazões (ID-1595122). No referido recurso o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos a esta Corte para realização de novo julgamento do Agravo Interno,
a fim de que manifestasse sobre o cabimento ou não do Agravo de Instrumento proposto
.

Em sede de Agrado de Instrumento, alega o Agravante que, em sede de Ação Cível Declaratória, conclui o Juízo Singular por proceder a homologação dos termos de acordo formulado pelas partes litigantes, todavia, segundo seu entendimento, referido acordo visava cancelar um sequestro criminal do imóvel de 150 mil hectares atrás referido, o qual, entretanto, foi determinado por decisão proferida em outra ação, totalmente diferente.

Afirma que, admitiu que o bem, reconhecido como produto do crime, e por isso, hoje objeto de pena de perdimento e que, portanto, pertencente à União, seja transferido para o terceiro que o adquiriu dos criminosos condenados por sentença penal transitada em julgado. Sustenta ser o Agravante terceiro prejudicado economicamente por tal decisão, já que adquiriu, da vítima,
Edmund Augustus Zanini
, 30% dos direitos relativos a tal bem, objeto da pena de perdimento e, por isso, pretende pedir sua restituição no Juízo criminal e ver cancelada esta decisão e mantido o sequestro criminal, recebendo, com isso, sua posse e domínio.

Assevera que o acordo homologado pelo Juízo
a quo
, tem premissa equivocada, pois a decisão judicial recaiu sobre área rural que fora objeto de sequestro e pertence hoje à União.

Alega serem falsas todas as procurações que deram origem as transferências sobre o imóvel objeto do acordo, sendo, portanto, as escrituras falsas.

Assim, ao final, pugna pelo provimento da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento consequentemente, o seu regular processamento e ao final o provimento do recurso para o fim de
cassar ou reformar a decisão agravada, revogando a decisão que homologou o acordo e determinando, em definitivo, o restabelecimento do sequestro, bem como o cancelamento do registro da escritura reconhecida como falsa pela sentença penal condenatória, além de todos os atos de registro dela decorrentes.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R
- PRELIMINAR -
DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA DESEMBARGADORA PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO.

Pugna o Agravante
NEILTON CRUVINEL FILHO
, pela redistribuição do Agravo Regimental a quem me substituiu perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível – ou seja,
Desa. Marilsen Andrade Addario
.
Referido processo foi inicialmente distribuído e analisado por esta Relatora, oportunidade em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento propostos pelo ora Agravante tendo em vista o seu
não cabimento
.
Irresignado com a decisão, o Agravante interpôs Agravo Regimental ao qual também, monocraticamente, não foi conhecido em razão da incidência do
Princípio da Dialeticidade
.
Não satisfeito com a nova decisão monocrática, o Agravante interpôs outro Agravo Regimental, no qual pugnava pela apreciação do recurso perante o colegiado. Todavia, colocado à julgamento do recurso por esta Egrégia Câmara, concluiu o colegiado, por unanimidade, pela manutenção da decisão.
Em continuidade, foi proposto pelo Agravante Recurso Especial, no qual concluiu o
STJ pelo parcial provimento do recurso proposto
, apenas para que fossem retornados os autos a esta Corte para que fossem analisados perante ao colegiado as peculiaridades acerca do cabimento ou não do recurso.
Em razão disso, é que os autos vieram conclusos à esta Relatora, para nova apreciação dos Agravos Internos propostos pelo Agravante, haja vista a sua prevenção para apreciação do caso em apreço desde a propositura inicial dos Recursos de Agravo de Instrumento, no qual tem como objeto a anulação dos acordos que foram homologados perante o Juízo Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital.
O Regimento Interno do TJMT trata do assunto, constando no artigo 83, XVII, “a”, que não concorrem à distribuição os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes na posse, não recebendo distribuição como Relator e nem funcionando como revisor.
E ainda, no próprio artigo 83, XII, consta que,
“cumprido o mandado de direção, o Desembargador receberá os processos de quem ele substituir na Câmara,
salvo se houver vinculação
”.
– destaquei.
Interpretando os mencionados dispositivos do Regimento Interno do TJMT, verifica-se que esta Relatora tomou posse como Vice-Presidente no ano de 2019, com mandato vigente até o final de 2020, não podendo receber novas distribuições.
Entretanto, os processos mencionados
não se tratam
de nova distribuição, uma vez que já são vinculados à esta Relatora desde sua distribuição originária, ou seja, ocorrido no ano de 2017, retornando neste momento apenas para novo julgamento, nos termos da decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não há falar em redistribuição destes, haja vista a prevenção originária para análise do recurso.
Diante de todo o arrazoado, tenho que não se justifica a arguição do Agravante, quanto ao requerimento atinente a redistribuição do feito à quem substituiu a presente Relatora perante essa Segunda Câmara Cível, até mesmo porque, como alhures mencionado, o STJ determinou o retorno dos autos para a que fossem levados a julgamento pelo colegiado, os argumentos que levaram esta Relatora ao não conhecer do Agravo de Instrumento proposto pelo Agravante decorrente de seu não cabimento.
Diante desse arrazoado,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo ora Agravante concernente a alegação de incompetência desta Relatora para apreciação do caso em apreço, indeferindo o pedido do Agravante concernente a redistribuição do presente Agravo Regimental.
É como voto.

-
MÉRITO
.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto contra decisão proferida por esta Relatora
ao não conhecer do Agravo de Instrumento n. 1005777-73.2017.8.11.0000
proposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que em sede de Homologação de Transação Extrajudicial n.
1927-82.2008.8.11.0041, Código 348687,
não conheceu os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, mantendo a decisão que não conheceu o Recorrente como terceiro interessado, bem como lhe aplicou multa de 1% devido ao caráter protelatório dos Embargos de Declaração oposto.

Inicialmente o recurso não foi conhecido, todavia, em sede recursal concluiu o Superior Tribunal de Justiça pelo provimento parcial, determinando o retorno dos autos a esta Corte para realização de novo julgamento do Agravo Interno,
a fim de que fosse manifestada sobre o cabimento ou não do Agravo de Instrumento proposto
.
Feitas essas digressões, passo à análise meritória do Agravo Interno proposto.
No caso em análise, o Agravante pretende seja reformada a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, via de consequência, seja procedido ao regular processamento do recurso.
Alega o Agravante em síntese, “
deve ser reconhecida a recorribilidade de decisão homologatória de acordo, pois não existe decisão irrecorrível, só despacho é irrecorrível. O provimento que homologa acordo, se não põe fim a fase cognitiva da ação, é uma decisão interlocutória
”.
Apesar dos argumentos elencados pelo Agravante tenho que a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser mantida, senão vejamos:
Quando do recebimento do recurso de Agravo de Instrumento, concluiu esta Relatora pela incidência ao caso em apreço da regra do art. 932, III do CPC.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, da análise do recurso proposto concluiu esta Relatora pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, tendo em vista o descumprimento de seu requisito intrínseco - cabimento, que se refere ao regular exercício do direito, tudo a teor da consagrada lição do professor José Carlos Barbosa Moreira (Comentários ao Código de Processo Civil. 11ª ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 262-265).
Outrossim, é de se registrar que estabelece a Lei que
“os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da Lei civil.”
A Lei processual permite que os atos processuais das partes, apresentados em juízo, pendentes ou não de homologação, em sede de execução judicial ou até depois da extinção do processo, possam ser anulados se estiverem maculados por vício de direito material.
Trata-se da denominada “
Ação Anulatória
” que constitui um meio atípico de impugnação de atos processuais, fora do âmbito recursal. Caracteriza-se por ser uma ação autônoma promovida para desconstituir atos processuais das partes que estejam viciados por infração a uma norma de direito material. Objetiva à desconstituição de ato da parte, cuja anulação acarreta, reflexamente, o esvaziamento da sentença.
Todavia, referida insurgência recursal deduzida pelo Agravante não é passível de recurso, isso porque, trata-se de homologação de composição amigável a qual se traduz em ato judicial que não se analisa o conteúdo do que foi transacionado, mas tão somente a sua formalidade.
É de se salientar ainda, que o ora Agravante não é parte no processo principal, já que inclusive recorre da decisão que: i) homologou o acordo formulado entre as partes litigantes; ii) indeferiu o pedido do Recorrente para ingressar na demanda como terceiro interessado.
Sobre o caso, dispõe a regra do § 4º do art. 966 do CPC,
verbis
:
"§ 4º - Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei."

Em razão disso, a sentença que homologa acordo não é passível de Recurso, muito menos como quer o Recorrente ao propor o presente Agravo de Instrumento,
posto que o ora Agravante nem se quer é parte do processo principal
.
Logo, ao caso em apreço torna-se cabível adequada para a discussão da irresignação insurgida pelo Agravante o ajuizamento de Ação Anulatória
a fim de questionar eventuais nulidades ou vício do negócio jurídico homologado, até mesmo porquê quando de sua tentativa de ingresso na demanda, já havia sido proferido a sentença homologatória.
Assim, a regra processual supramencionada não deixa dúvidas que os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo levado à homologação pelo Juízo, estão sujeitos à anulação, nos termos da Lei. Previsão essa que coaduna com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1.152.702/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/05/2014, Dje 27/05/2014; STJ, 4ª Turma, REsp 1.150.745/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11/02/2014, Dje 19/02/2014; STJ, Corte Especial, AgRg na Pet 9.274/BA, j. 07/08/2013, Dje 13/08/2013).
Outrossim, a Ação Anulatória possui natureza jurídica constitutiva negativa. Quando desconstitui o negócio jurídico homologado, reflexamente esvazia a sentença homologatória. O fundamento da ação é baseado em alguma causa prevista em regra de direito material de qualquer ramo. Um exemplo é o ato defeituoso por vício de consentimento.
Assim, o objeto da Ação Anulatória não é uma sentença e, sim, um ato da parte, eventualmente homologado por sentença.
Ademais, analisando detidamente as razões recursais, resta evidenciado que, o Agravante visa atacar não só a sentença recorrida, mas também a composição amigável procedida entre as partes Agravadas.
Não se pode deixar de considerar ainda que, a sentença que homologa a transação (art. 487, III, CPC) não precede de cognição, estando o juiz adstrito apenas à formalidade do acordo entabulado entre as partes, não sendo de sua alçada qualquer análise meritória.
Assim, não há margem para dúvida de que as sentenças meramente homologatórias não se sujeitam a recursos, prevendo a Lei, para estes casos, instrumento autônomo de impugnação.
É certo ainda, que a sentença homologatória se limita a aferir a regularidade do ato, devendo a sua impugnação se dar na forma prevista na disposição processual retro mencionada, até mesmo porque a sentença que homologa o acordo judicial nada dispõe ou decide sobre o conteúdo que foi pactuado, apenas ratifica, atesta e aprova o ato praticado pelas partes litigantes.
Dentro dessa ótica, não há falar em desconstituição pela via recursal de ato judicial que não possui conteúdo decisório, mas meramente homologatório, senão por instrumento próprio de impugnação
Logo, equivocada a propositura do Recurso de Agravo de Instrumento com o fito de atacar a sentença que se limitou a homologar o acordo judicial, bem como a rejeição dos Embargos de Declaração.
Outrossim, é de se consignar que o Recurso de Agravo de Instrumento também não foi conhecido naquela oportunidade, em razão da interpretação taxativa procedida ao art. 1.015 do CPC ao tempo da propositura do recurso.
Conforme se infere do caderno processual eletrônico, aludido recurso foi proposto no dia
12/06/2017
, período aquele em que esta Colenda Corte de Justiça tinha o entendimento majoritário acerca da taxatividade do rol descrito pela regra do referido art. 1.015 do CPC,
verbis:
Em razão disso, nenhum dos incisos do supracitado artigo disciplina quanto ao cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, acerca da possibilidade da propositura do recurso contra decisão proferida após a sentença homologatória que indeferiu a habilitação do Agravante como terceiro interessado.
Ainda sobre a temática em comento, somente 18 meses após o ajuizamento do recurso, ou seja, em
dezembro de 2018
, ao concluir o julgamento do Recurso Especial 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, abrindo caminho para a interposição do Agravo de Instrumento em diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal.
Referida questão deu ensejo a criação do
Tema-988/STJ
, na qual se possibilitou a interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC, para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos dispositivos do referido artigo.
Contudo, aludida interpretação alicerçada pelo STJ, sofreu modulações de seus efeitos, ou seja, somente sendo aplicável as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão – qual seja,
19/12/2018
.
A par disso, aludida situação não aplica ao caso em tela, já que conforme supramencionado, o presente Agravo de Instrumento foi distribuído muito antes, ou seja, em
12/06/2017
. Logo, não há falar em interpretação extensiva naquela oportunidade, razão pela qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento proposto pelo Agravante.
Logo, o
decisum
recorrido pela via do Agravo de Instrumento não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC.
Ademais, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra as decisões tomadas pelo juiz no curso do processo – as chamadas decisões interlocutórias, antes da sentença, todavia, o processo principal já havia sido proferido a sentença homologatória.
Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno proposto, mantendo a decisão recorrida que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1005777-73.2017.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau da Comarca da Capital.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Voto vista.

Colenda Câmara.

Em face dos predicados anotados no agravo interno e, em se tratando de sequestro feito pelo juízo criminal em relação ao imóvel objeto da homologação, possibilidade de incompetência da justiça cível apreciar a questão, pedi vistas dos autos.

Melhor compreendendo a questão, na condição de terceiro o agravante discorda em relação a homologação de acordos e cancelar o sequestro que foi determinado pelo Juízo Criminal.

Conforme consta da inicial: NEILTON CRUVINEL FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-GO sob n. 10046, veio, na condição de terceiro prejudicado, com fulcro no art. 996 do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª. Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, em face de SEQUESTRO CRIMINAL onde constam como requente o ESPÓLIO DE EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI e como requeridos RENATO AUGUSTO PLATZ, LOURIVAL ABRAÃO ASSE e LOUCIVAL ANTONIO VARGAS, ingressou com o recurso de agravo de instrumento.

O tópico meritório anotou a incompetência absoluta do Juízo Cível para decidir, como, sem conhecer este aspecto, suscitei esta questão na sessão pretérita e, desta forma, qualquer decisão a respeito do assunto, não afronta o princípio da não surpresa catalogado no art. 10 do Código de Processo Civil, ficando aqui o registro primeiro.

A magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, registrou ausência de interesse do agravante, afirmando este não preencher os requisitos de terceiros, consoante o estabelecido no artigo 996 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, reside uma ação declaratória em que figura como requerente o espolio de EDMUNDO AUGUSTOS ZANINI e como requerido RENATO AUGUSTO PLATZ, LOURIVAL ABRAÃO ASSE e LOUCIVAL ANTONIO VARGAS. Deve ser visto que o SEQUESTRO CRIMINAL foi em razão de atos praticados por estes três personagens que, em seqüência, foram condenados, onde foi reconhecida a pratica de falsidade em relação a escritura da venda da área, com quase 150.000,00 hectares.

Entretanto, não vou imiscuir em relação aos aspectos acima porque não dizem respeito aos limites do recurso. Mas, forçoso é anotar que, em relação ao recurso aviado, não restam dúvidas de que não é terceiro interessado e, neste tópico, bem afiançou quando, no agravo de instrumento, assim reproduziu seu posicionamento: ‘A intenção do signatário desta peça era a de recorrer na condição de advogado de EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI, já que o contrato entre eles celebrado isso prevê. (sic).

Ora, se o próprio espólio de EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI é que ingressou a ação, não pode seu advogado, como se fosse parte, ingressar na lide como terceiro interessado. Isto porque, se representava o EDMUNDO em vida, com o falecimento deste, passou a situação para o Espolio que, justamente, ingressou com a AÇÃO e fez o acordo, transacionando com RENATO AUGUSTOS PLATIZ, LOURIVAL ABRAÃO ASSE e LOUCIVAL ANTONIO VARGAS.

Desta forma, conquanto que posiciono que o SEQUESTRO somente poderia ser liberado pela JUSTIÇA CRIMINAL e, assim e ao depois, efetuar a transação, esta situação não é alvo deste recurso e, ao que constam dos autos, o seqüestro daquela área pela justiça criminal não foi para perdimento em favor da UNIÃO já que se tratou de requerimento da própria vitima EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI.

Certo é que, como anotado pelo agravante, o artigo 996 do CPC permite que terceiro prejudicado ingresse com recurso, mas, no caso, o próprio agravante confessa que não encaixa na condição de terceiro ao aduzir que vinha em juízo defender EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI quando este, como parte, foi o autor daquela ação agora na condição de espólio.

Portanto, espancando estas dúvidas que me assaltavam, devidamente esclarecidas, acompanho a eminente relatora quando, por decisão monocrática, manteve a decisão de primeiro grau que anotou ausência de interesse do agravante e o condenou na peça pecuniária correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020